Tribunal: TJDFT
Processo: 0734808-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA NO SISTEMA SISBAJUD. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS E TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. INEXISTÊNCIA. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. EXAURIDA. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. JUÍZO DA FORMAÇÃO DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que autorizou, excepcionalmente, pesquisa ao sistema SISBAJUD, com a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes em nome da executada.
2. Devidamente julgado o recurso de apelação contra a sentença que encerrou a recuperação judicial, o efeito suspensivo a ele concedido se exauriu, restando esgotada também a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para decidir acerca das constrições que possam incidir sobre o patrimônio da empresa recuperanda.
3. Os aclaratórios não possuem efeito suspensivo ope legis (artigo 1.026 do CPC), sendo possível à parte interessada requerer a suspensão dos efeitos da decisão, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou a relevância da fundamentação e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação.
4. A Lei n.o 11.101/05 estabelece, em seu art. 49, que os créditos posteriores ao pedido da recuperação judicial a ela não se submetem: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”
5. Os créditos constituídos após a homologação do plano e concessão da recuperação podem ser livremente executados, estando imunes aos efeitos da recuperação judicial.
6. Na espécie, em que existe penhora de créditos junto ao Distrito Federal, a serem pagos por meio de precatório, o requerimento de bloqueio de ativos por meio do SISBAJUD não configura excesso de penhora, pois constituiu apenas uma tentativa de substituição da constrição já existente, considerando que o recebimento dos precatórios é evento futuro e de data incerta. Assim, obtendo-se êxito no bloqueio pretendido, haverá a redução proporcional da penhora dos créditos
7. Recurso conhecido e desprovido.